Tribunal: STF
Processo: ARE 1537744
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESERVA EXTRATIVISTA. PRAINHA DE CANTO VERDE. Decreto s/n de 05 de junho de 2009. INTERESSE SOCIAL. DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS PARTICULARES. NÃO OCORRÊNCIA. art. 18, § 1º, da Lei 9.985/2000. CADUCIDADE. DIREITO DE PROPRIEDADE. PRECEDENTE DO STJ. ressalva. possibilidade de atuação do APELANTE nos termos do Art. 36, § 3º, da Lei 9.985/2000. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo ICMBIO contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Federal do Ceará que confirmou os efeitos da tutela de urgência e julgou procedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a caducidade do direito do ICMBio de, com base no Decreto S/N de 05 de junho de 2009, intervir no imóvel de propriedade do autor descrito na inicial e condenou o ICMBIO a ressarcir ao autor eventuais custas antecipadas e a pagar ao seu advogado honorários sucumbenciais, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 4º, III, e § 8º, do Código de Processo Civil, ante o caráter irrisório do valor atribuído à causa. 



    2. A presente ação foi ajuizada por TALES MONTANO DE SA CAVALCANTE contra o ICMBIO, pretendendo seja declarada a caducidade do Decreto S/N, de 5 de junho de 2009, que criou a Reserva Extrativista - RESEX Prainha do Canto Verde, no Município de Beberibe/CE. 



    3. O art. 225 da Constituição Federal consagra, em nosso sistema de direito positivo, o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A Lei nº 9.985/2000, regulamentando o citado preceito constitucional, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, definindo a unidade de conservação e a reserva extrativista. 



    4. No caso dos autos, o Decreto s/n, de 05 de junho de 2009, instituiu a Reserva Extrativista Prainha de Canto, estabelecendo, em seu art. 2º, que o objetivo da referida unidade de conservação é o de proteger os meios de vida, a cultura e garantir a utilização e a conservação dos recursos naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela população extrativista da comunidade da Prainha do Canto Verde, residente na área de abrangência da Reserva e demais populações habitantes de áreas contíguas. 



    5. O art. 3º do referido Decreto proclama que caberá ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio sua administração e controle. E o art. 4º declara de interesse social, para fins de desapropriação, na forma da Lei no 4.132, de 10 de setembro de 1962, os imóveis rurais de legitimo domínio privado e suas benfeitorias que vierem a ser identificados na Reserva Extrativista Prainha do Canto Verde, para os fins previstos no art. 18 da Lei nº 9.985, de 2000. 



    6. O Juiz a quo consignou que "o Poder Público Federal, demonstrando uma espantosa ineficiência, não adotou, até o momento, nenhuma medida para desapropriar o imóvel do autor (bem como de todos os demais particulares que são titulares de imóvel situado nos limites da RESEX em questão), nem tampouco outorgou direito de uso de qualquer área à população nativa . Ora, assim sendo, imperioso reconhecer que caducou o direito do ICMBio de desapropriar o imóvel do autor (bem como dos demais imóveis particulares situados na RESEX Prainha do Canto Verde) com esteio no Decreto S/N de 05 de junho de 2009, visto que decorridos mais 11 (onze) anos desde a sua edição (o direito decaiu em 06/06/2011)". 



    7. Dentro desse contexto, emerge do art. 18, § 1º, da Lei 9.985/2000 que a reserva Extrativista, espécie de unidade de conservação, é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Vê-se, portanto, não se tratar de mera faculdade da Administração, mas de competência vinculada, isto é, de obrigação do Poder Público. 



    8. Sendo a reserva extrativista de domínio público, tem-se por evidente que, quando abrange propriedades privadas, exige-se prévia desapropriação e incorporação dessas propriedades ao domínio do poder público. Não se consumando a desapropriação, a reserva não abrangerá bens particulares, ficando restrita aos bens públicos por ela já abrangidos. Portanto, não há ofensa ao art. 225 da CF. Ao contrário, haveria flagrante ofensa ao direito de propriedade assegurado constitucionalmente caso se permitisse que uma reserva extrativista de domínio público abrangesse propriedade privada, sem prévia desapropriação, a ponto de sujeitar o domínio privado à gestão do ICMBIO, submetendo o titular da propriedade a restrições quanto ao uso e gozo da coisa. 



    9. Sob essa perspectiva, o ICMBIO não promoveu a regularização fundiária para só depois fazer o aproveitamento do bem e, assim, integra-lo a reserva. Assim, consiste em dever do Poder Público, na administração da unidade de conservação, promover o ato expropriatório das terras particulares inseridas nos limites da Reserva Extrativista, não se tratando de mera faculdade, sob pena de perdurar a discussão acerca da titularidade das terras particulares ali ad infinitum. 



    10. Acerca do prazo para efetivar a desapropriação por interesse social, estabelece o art. 3º, Lei nº 4.132/62: O expropriante tem o prazo de 2 (dois) anos, a partir da decretação da desapropriação por interesse social, para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado. 



    11. No caso, ante a inércia do Poder Público em efetuar a expropriação, decorreu o prazo previsto na lei, operando-se a caducidade do Decreto. Cumpre destacar, ante a pertinência de seu conteúdo com o caso dos autos, trecho da ementa do AgRg no AREsp 611.366/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO: "Superada a caducidade do Decreto Federal há tempos, não há como limitar-se o direito de propriedade conferido constitucionalmente, sob pena de se atentar contra referida garantia constitucional, bem como contra o direito à justa indenização, previstos nos incisos XXII e XXIV do art. 5º da CF". 



    12. O poder de polícia do ICMBio incide sobre reserva extrativista pública, porque essa é a natureza jurídica das reservas extrativistas definidas em lei (§ 1º, art. 18, Lei 9.985/2000). Quando, como no caso, a reserva extrativista deva ser composta por bens públicos e privados, as áreas de propriedade particular não podem compor os limites da reserva quando não forem legitimamente desapropriadas e integradas ao domínio público. Logo, conquanto tenha a propriedade do autor/apelado sido inicialmente incluída nos limites da Reserva Extrativista do Canto Verde pelo Decreto em comento, ela já não a integra nem pode o ICMBio sobre ela exercer poder de gerência e de polícia, porque, por via transversa, estar-se-ia consumando verdadeiro esbulho da administração, amesquinhando o direito de propriedade constitucionalmente assegurado a todos. 



    13. A tempo e modo, cabia ao ICMBio, a teor do art. 3º da Lei 4.143/62 e do Dec. s/n de 05 de junho de 2009 (art. 4º), proceder à desapropriação e ao aproveitamento do bem expropriado, integrando-o à Reserva Extrativista Prainha do Canto Verde. Como não o fez no prazo legal, aludida área já não pode ser aproveitada para tanto, há muito estando livre para o pleno exercício do domínio por seu titular privado, sem sujeitar-se ao jugo do ICMBio. Mas nem por isso se diga que a reserva se extinguirá. Continuará existindo, com o ICMBio gerindo e exercendo poder de polícia sobre os bens públicos que originalmente a integram. 



    14. Ressalta-se que a caducidade do Decreto não afasta a atuação do ICBMIO com gestor da área e a necessidade de sua anuência nos processos de licenciamento ambiental, na forma do art. 36, § 3º da Lei do SNUC, segundo o qual, " Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo". 



    15. Apelação parcialmente provida, apenas para ressalvar a possibilidade de atuação do ICMBIO, nos termos do Art. 36, § 3º, da Lei 9.985/2000.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO alega contrariedade aos artigos 2° e 225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que



    “o resultado final do julgamento acabou subtraindo do interior da RESEX Prainha do Canto Verde uma propriedade do tamanho de área de 246,1823 ha , sem qualquer juízo quanto ao prejuízo ambiental que essa exclusão ocasiona para os objetivos da Unidade, notadamente pelo regime constitucional e legal que devem servir de parâmetro basilar para a análise das normas relacionadas à desapropriação para implantação de Unidades de Conservação. 



    Observa-se, portanto, que o acórdão redesenhou o tamanho da RESEX da prainha do canto verde, suprimindo-lhe 246 hectares , numa Unidade de Conservação cuja maior área é marítima e uma pequena parte é terrestre, ou seja, afetou significativamente a utilidade da RESEX no plano terrestre , que possui atributos próprios relevantes e serve de anteparo para proteger a parte marítima da UC.”



    Alega que “o acórdão recorrido TRF5 não conferiu a adequada interpretação do art. 3º da lei 4.132/62 à luz do art. 225, § 1º, III, da CF/88 e do regime jurídico aplicável à regularização da RESEX , espécie de Unidade de Conservação”.



    Ressalta que 



    “A criação de uma unidade de conservação dá-se, consoante disposto no art. 22, caput, da Lei n. 9.985/2000, por meio de ato do poder público, consubstanciado em um decreto ou uma lei, devendo conter as exigências contidas no art. 2º, do Decreto n. 4.340/2002. 



    Isso não significa, contudo, que o particular ficará à mercê do Poder Público enquanto seu imóvel inserido em unidade de conservação de domínio público não for transferido por procedimento expropriatório. Em situações como essa, incide sobre as áreas um regime jurídico de transição , no qual se admite a continuidade das atividades realizadas antes da criação da unidade de conservação, desde que estas não impliquem em ampliação ou impacto ambientais negativos à biota da unidade.



    (...)



    Complementarmente, o art. 225 da CF, prevê que a alteração ou supressão dos limites de uma unidade de conservação somente poderá ser realizada por meio de lei específica para tanto . 



    Ainda, cabe lembrar que a indenização dos imóveis inseridos nas unidades de conservação não necessita iniciar-se necessariamente de ofício pelo Poder Público, podendo ser requerida pelo próprio proprietário , ensejando a abertura de processo administrativo, reunindo os documentos exigidos a fim de que se possa desencadear processo de vistoria e avaliação, tudo discriminado e minuciosamente previsto pela Instrução Normativa número 02/2009, expedida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO . 



    Assim, a suposta inércia do Poder Público em efetuar as desapropriações não pode ser atribuída somente ao Órgão Público responsável, mas também ao próprio particular que muitas vezes não possui plena regularidade documental da propriedade, com válida cadeia dominial, planta georreferenciada, memorial descritivo, CCIR , dentre outros documentos.”



    Sustenta, também, que a decisão proferida pela Corte de origem “importou em subtração da atribuição exclusiva do legislativo e, nessa perspectiva, violou diretamente o Princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 2º, da CF/88”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal do origem, amparado em legislação infraconstitucional pertinente, deu parcial provimento à apelação “apenas para ressalvar a possibilidade de atuação do ICMBIO, nos termos do Art. 36, § 3º, da Lei 9.985/2000”. Para melhor exame da controvérsia, destaco os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “4. No caso dos autos, o Decreto s/n, de 05 de junho de 2009, instituiu a Reserva Extrativista Prainha de Canto, estabelecendo, em seu art. 2º, que o objetivo da referida unidade de conservação é o de proteger os meios de vida, a cultura e garantir a utilização e a conservação dos recursos naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela população extrativista da comunidade da Prainha do Canto Verde, residente na área de abrangência da Reserva e demais populações habitantes de áreas contíguas. 



    5. O art. 3º do referido Decreto proclama que caberá ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio sua administração e controle. E o art. 4º declara de interesse social, para fins de desapropriação, na forma da Lei no 4.132, de 10 de setembro de 1962, os imóveis rurais de legitimo domínio privado e suas benfeitorias que vierem a ser identificados na Reserva Extrativista Prainha do Canto Verde, para os fins previstos no art. 18 da Lei nº 9.985, de 2000. 



    6. O Juiz a quo consignou que "o Poder Público Federal, demonstrando uma espantosa ineficiência, não adotou, até o momento, nenhuma medida para desapropriar o imóvel do autor (bem como de todos os demais particulares que são titulares de imóvel situado nos limites da RESEX em questão), nem tampouco outorgou direito de uso de qualquer área à população nativa . Ora, assim sendo, imperioso reconhecer que caducou o direito do ICMBio de desapropriar o imóvel do autor (bem como dos demais imóveis particulares situados na RESEX Prainha do Canto Verde) com esteio no Decreto S/N de 05 de junho de 2009, visto que decorridos mais 11 (onze) anos desde a sua edição (o direito decaiu em 06/06/2011)". 



    7. Dentro desse contexto, emerge do art. 18, § 1º, da Lei 9.985/2000 que a reserva Extrativista, espécie de unidade de conservação, é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Vê-se, portanto, não se tratar de mera faculdade da Administração, mas de competência vinculada, isto é, de obrigação do Poder Público. 



    8. Sendo a reserva extrativista de domínio público, tem-se por evidente que, quando abrange propriedades privadas, exige-se prévia desapropriação e incorporação dessas propriedades ao domínio do poder público. Não se consumando a desapropriação, a reserva não abrangerá bens particulares, ficando restrita aos bens públicos por ela já abrangidos. Portanto, não há ofensa ao art. 225 da CF. Ao contrário, haveria flagrante ofensa ao direito de propriedade assegurado constitucionalmente caso se permitisse que uma reserva extrativista de domínio público abrangesse propriedade privada, sem prévia desapropriação, a ponto de sujeitar o domínio privado à gestão do ICMBIO, submetendo o titular da propriedade a restrições quanto ao uso e gozo da coisa. 



    9. Sob essa perspectiva, o ICMBIO não promoveu a regularização fundiária para só depois fazer o aproveitamento do bem e, assim, integra-lo a reserva. Assim, consiste em dever do Poder Público, na administração da unidade de conservação, promover o ato expropriatório das terras particulares inseridas nos limites da Reserva Extrativista, não se tratando de mera faculdade, sob pena de perdurar a discussão acerca da titularidade das terras particulares ali ad infinitum. 



    10. Acerca do prazo para efetivar a desapropriação por interesse social, estabelece o art. 3º, Lei nº 4.132/62: O expropriante tem o prazo de 2 (dois) anos, a partir da decretação da desapropriação por interesse social, para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado. 



    11. No caso, ante a inércia do Poder Público em efetuar a expropriação, decorreu o prazo previsto na lei, operando-se a caducidade do Decreto. Cumpre destacar, ante a pertinência de seu conteúdo com o caso dos autos, trecho da ementa do AgRg no AREsp 611.366/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO: "Superada a caducidade do Decreto Federal há tempos, não há como limitar-se o direito de propriedade conferido constitucionalmente, sob pena de se atentar contra referida garantia constitucional, bem como contra o direito à justa indenização, previstos nos incisos XXII e XXIV do art. 5º da CF". 



    12. O poder de polícia do ICMBio incide sobre reserva extrativista pública, porque essa é a natureza jurídica das reservas extrativistas definidas em lei (§ 1º, art. 18, Lei 9.985/2000). Quando, como no caso, a reserva extrativista deva ser composta por bens públicos e privados, as áreas de propriedade particular não podem compor os limites da reserva quando não forem legitimamente desapropriadas e integradas ao domínio público. Logo, conquanto tenha a propriedade do autor/apelado sido inicialmente incluída nos limites da Reserva Extrativista do Canto Verde pelo Decreto em comento, ela já não a integra nem pode o ICMBio sobre ela exercer poder de gerência e de polícia, porque, por via transversa, estar-se-ia consumando verdadeiro esbulho da administração, amesquinhando o direito de propriedade constitucionalmente assegurado a todos. 



    13. A tempo e modo, cabia ao ICMBio, a teor do art. 3º da Lei 4.143/62 e do Dec. s/n de 05 de junho de 2009 (art. 4º), proceder à desapropriação e ao aproveitamento do bem expropriado, integrando-o à Reserva Extrativista Prainha do Canto Verde. Como não o fez no prazo legal, aludida área já não pode ser aproveitada para tanto, há muito estando livre para o pleno exercício do domínio por seu titular privado, sem sujeitar-se ao jugo do ICMBio. Mas nem por isso se diga que a reserva se extinguirá. Continuará existindo, com o ICMBio gerindo e exercendo poder de polícia sobre os bens públicos que originalmente a integram. 



    14. Ressalta-se que a caducidade do Decreto não afasta a atuação do ICBMIO com gestor da área e a necessidade de sua anuência nos processos de licenciamento ambiental, na forma do art. 36, § 3º da Lei do SNUC, segundo o qual, " Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo". 



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento das pretensões recursais não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar os apelos extremos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. DECADÊNCIA DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.347.766/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.06.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS MINERAIS. REPARAÇÃO. VALIDADE DE GUIA DE UTILIZAÇÃO. PRAZO DE RENOVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA DGDNPM 144/2007. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 176, § 1º, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a matéria à luz das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Portaria DGDNPM 144/2007 e Código de Mineração), entendeu que a inobservância do prazo implicaria somente nas sanções de advertência, multa ou caducidade do título minerário, mas não em ressarcimento, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, que se fundamentou na ausência de configuração de exploração clandestina e de dano ambiental, por considerar que o ato foi lavrado pela União e que o atraso no requerimento da renovação da guia de autorização se trata de mera irregularidade, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE nº 1.253.505/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/09/2020).



    Ademais, no que se refere ao artigo 2º, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que esse ponto não foi objeto dos acórdãos recorridos. Incidência da Súmula nº 282 desta Corte. Anote-se que o fato de o recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, o recurso de apelação não suscitou as referidas questões constitucionais, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios opostos contra o acórdão de segundo grau a suscitá-la pela primeira vez. Nesse sentido:  



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”  (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/2006).    



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 3. Agravo regimental improvido”  (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/06/2005).



    Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se: 



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31/10/07).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. Ato administrativo vinculado. Indeferimento do pedido de reintegração do servidor na Corporação. Ilegalidade por não terem sido observados os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. 2. Reexame da decisão administrativa pelo Poder Judiciário. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Inexistência. A Carta Federal conferiu ao Poder Judiciário a função precípua de controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais, quando estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais. Precedente. Agravo regimental não provido” (RE nº 259.335/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 7/12/2000).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente